Tribunal: TRF3
Processo: 5001079-93.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: Sexta Turma.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
76/1006)

5001079-93.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001079-93.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: TRANSMASSA LOGISTICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VAGNER MENDES MENEZES - SP140684-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS À FOLHA DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC AO PATRIMÔNIO DO EMPREGADOR. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROTEÇÃO DIRECIONADA À PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária da executada, convertendo o bloqueio em penhora.

2. A agravante sustenta que a constrição, no valor de R$ 57.358,57, seria desproporcional e inviabilizaria a atividade empresarial, pois os recursos corresponderiam a capital de giro destinado ao pagamento de salários, encargos trabalhistas, fornecedores e despesas operacionais. Alega também que o montante é inferior a quarenta salários mínimos e que formulou pedido de celebração de Negócio Jurídico Processual perante a PGFN.

3. A decisão agravada manteve a constrição ao fundamento de inexistência de prova da alegada impenhorabilidade, bem como de que o simples requerimento administrativo de Negócio Jurídico Processual não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede a adoção de medidas executivas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária de pessoa jurídica sob o argumento de que seriam destinados ao pagamento de salários e despesas operacionais; e (ii) se a limitação de quarenta salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC pode ser aplicada em favor de pessoa jurídica.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução fiscal admite a utilização de meios eletrônicos para a localização e constrição de ativos financeiros do executado, em conformidade com a ordem de preferência de bens penhoráveis prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, que conferem prioridade ao dinheiro em razão de sua liquidez.

6. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução. Assim, a adoção de medidas constritivas não pode ser afastada com base em alegações genéricas, sendo necessária demonstração concreta da excessiva gravosidade ou da existência de meio alternativo igualmente eficaz.

7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores que integram o patrimônio do trabalhador a título de salário, e não os recursos pertencentes ao empregador que apenas se destinariam ao pagamento de folha salarial. Enquanto permanecem sob disponibilidade da empresa executada, tais valores mantêm natureza patrimonial própria e são suscetíveis de penhora.

8. A impenhorabilidade de quantia de até quarenta salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC destina-se à proteção do mínimo existencial de pessoa física e, em regra, não se estende às pessoas jurídicas. Ainda que excepcionalmente admitida em favor de empreendimentos de pequeno porte, exige prova de que os valores representam a única reserva financeira ou são indispensáveis à manutenção da atividade empresarial, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

9. A executada é constituída sob a forma de sociedade limitada. Além disso, não comprovou que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira ou que sua constrição inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, limitando-se a alegações genéricas.

10. A mera intenção de celebrar Negócio Jurídico Processual perante a PGFN não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede a adoção de medidas executivas enquanto não formalizado o acordo.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico é medida legítima na execução fiscal, observada a ordem de preferência legal que prioriza o dinheiro. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores pertencentes ao trabalhador e não se estende a recursos mantidos na conta da empresa empregadora. 3. A limitação de quarenta salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC destina-se à proteção da pessoa física e, em regra, não se aplica à pessoa jurídica, salvo prova de situação excepcional não demonstrada no caso concreto. 4. A mera intenção de celebração de Negócio Jurídico Processual não suspende a execução fiscal nem impede a adoção de medidas constritivas.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, arts. 2o e 11; CTN, art. 185-A; CPC, arts. 805, 833, IV e X, 835 e 837.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5000311-17.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson di Salvo, Sexta Turma, j. 20.09.2019; STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; TRF3, AI 5029072-58.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 17.03.2020; TRF3, AI 0003341-53.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 21.07.2016; STJ, AgInt no REsp 1.886.463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.878.944/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.02.2021; STJ, AREsp 873.585/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 08.03.2017; TRF3, AI 5028017-09.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 3a Turma, j. 04.04.2019; TRF3, AI 5032778-49.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 13.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.833.911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001079-93.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: TRANSMASSA LOGISTICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VAGNER MENDES MENEZES - SP140684-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSMASSA LOGISTICA LTDA contra decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pela União Federal.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (transcrição parcial):

“(...)Compulsando os autos, é possível verificar que a devedora foi devidamente citada, por via postal, em 11/06/2025 (ID no 371634258). Todavia, a executada não pagou o débito e tampouco ofereceu garantia à execução, deixando transcorrer o prazo legal sem apresentação de manifestação.

Diante disso, requereu a parte exequente a constrição de ativos financeiros, o que foi deferido, resultando no bloqueio de R$ 57.358,57, conforme se infere do comprovante ID no 474116224, o que ensejou a apresentação da petição ora apreciada.

Sobre o tema em análise, a lei processual civil deixa claro que a regra é a penhorabilidade dos bens do executado, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar a concreta configuração de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação.

De pronto, no que se refere às alegações formuladas pelo devedor em razão da realização de protocolo de Negócio Jurídico Processual, razão não lhe assiste. Isso porque, embora o documento ID no 469024428 comprove a existência do protocolo informado, cujo requerimento ocorreu em 26/09/2025, fato é que a mera pretensão de formalização do NPJ não induz à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco em suspensão das medidas executivas.

Ademais, é necessário destacar que, até o momento, sequer ocorreu a apreciação do requerimento pela credora, nos termos da Portaria PGFN no 742/2018, uma vez que o andamento ID no 469024436 indica que houve apenas a determinação de complementação da documentação apresentada em âmbito administrativo, a fim de viabilizar a análise do pedido, em razão do histórico de inadimplemento da requerente.

Desse modo, sendo a celebração do Negócio Jurídico Processual mera expectativa da devedora, bem como ausente previsão legal acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude da simples apresentação de requerimento para a formalização do negócio, não há que se falar em ilegalidade da constrição aqui realizada, muito menos em desbloqueio dos valores constritos.

Na mesma linha, no que se refere à alegação de que a manutenção do bloqueio de valores inviabiliza a atividade desempenhada pela devedora, é certo que a pessoa jurídica possui compromissos a serem honrados, entre eles as despesas correntes. No entanto, o acolhimento da premissa segundo a qual tais despesas impedem o bloqueio de valores levaria à conclusão equivocada de que a penhora eletrônica de ativos financeiros, nos termos do art. 854 do CPC, não seria cabível em relação às empresas, se considerada a necessidade de sua preservação, bem como pagamentos de fornecedores, dentre outros.

Assim, de rigor que a executada comprove, de forma inequívoca, que a medida deferida terá o condão de impossibilitar o desenvolvimento das atividades empresariais da pessoa jurídica e ensejar a sua falência, o que não se deu nestes autos.

Ademais, ressalte-se que, evidentemente, deve o juiz observar o princípio da menor onerosidade dentro da execução, buscando sempre evitar gravames desnecessários ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC. Entretanto, a leitura deste princípio deve ser feita também à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sob pena de se perder totalmente o objeto do processo.

Em outras palavras, a estrita observância ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva, não havendo que se falar em ocorrência de prejuízo à devedora em razão da realização de medidas constritivas pelo Poder Judiciário, observando a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC.

Outrossim, no que se refere ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores constritos por se tratar de quantia supostamente destinada ao pagamento da folha de salários dos empregados, consigne-se que não há prova de que os valores indisponibilizados nestes autos efetivamente se ajustem à proibição contida no inciso IV do artigo 833 do CPC, que diz impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

Nessa linha, caracteriza-se salário a importância fixa, paga a funcionário, mensalmente, como retribuição pelo serviço prestado. Logo, não é admissível a caracterização por vencimentos dos valores supostamente destinados ao pagamento da folha de salários, em especial quando estes valores ainda estão na conta da empresa executada.

Assim, o simples fato de haver uma obrigação de pagamento de salários, férias ou outros compromissos laborais da executada com os seus empregados não implica reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente da pessoa jurídica.

Nesse sentido:

(...)

Em prosseguimento, no que diz respeito à alegação segundo a qual houve violação do contraditório substancial nestes autos, uma vez que a executada não foi intimada do despacho que ordenou a constrição de ativos financeiros, não é possível vislumbrar qualquer nulidade por tal razão, uma vez que, nos termos do art. 854 do CPC, "para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução".

Por último, quanto à alegação de impenhorabilidade do valor constrito por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, melhor sorte não lhe assiste. Nesse sentido, é importante ressaltar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao art. 833, inciso X, do CPC, o qual conclui que, atualmente, a presunção de impenhorabilidade só existe para os valores de até 40 salários mínimos depositados exclusivamente em caderneta de poupança, conforme segue:

(...)

Assim, restando os valores depositados em outros tipos de aplicações financeiras, é ônus do devedor comprovar que a quantia é destinada a assegurar o mínimo existencial.

Ocorre que, em se tratando de devedor pessoa jurídica, fica afastada, em regra, a possibilidade de incidência da referida hipótese de impenhorabilidade. Nessa linha, entendeu o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região:

(...)

E para arrematar, assentou o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Diante do exposto, indefiro o pedido da parte executada, determinando a manutenção da constrição realizada nesta execução fiscal.

Afastada a impenhorabilidade ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3o, CPC/2015, determino a conversão do bloqueio em penhora, dispensada a lavratura de termo (CPC/2015, art. 854, § 5o), com a abertura do prazo de 30 (trinta) dias para oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do artigo 12, da Lei 6.830/80, independente de nova intimação.

Fica o executado intimado de que o recebimento dos referidos Embargos encontra-se condicionado à integralização da garantia, se necessário for, e por meio de depósito judicial à disposição deste Juízo, nos termos do artigo 16, parágrafo 1o, da Lei de Execuções Fiscais.

Decorrido o prazo legal, voltem conclusos.

Int.”

Sustenta a parte agravante, em síntese, a necessidade de desbloqueio da quantia constrita em contas da titularidade da executada. Afirma que o bloqueio constitui medida desproporcional, que desrespeita a capacidade econômico-financeira da parte e sua atividade empresarial. Alega que o valor bloqueado constitui capital de giro disponível, que seria utilizado para pagamento de salários, encargos trabalhistas já vencidos ou prestes a vencer, fornecedores, despesas indispensáveis e essenciais ao exercício da atividade. Assim, o bloqueio não recaiu sobre patrimônio excedente. Sustenta que a decisão não apresentou fundamentação individualizada, tampouco observou os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade. Também aponta como fundamento para o pedido de desbloqueio o fato de tratar-se de valor inferior ao limite de quarenta salários mínimos. Com o fim de demonstrar sua boa fé, afirma que ingressou com pedido de Negócio Jurídico Processual junto à PGFN.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“Dispondo sobre a cobrança judicial da dívida ativa da administração pública direta e indireta, a Lei no 6.830/1980 se assenta em vários objetivos legítimos que forçam o cumprimento de obrigações pecuniárias pelo devedor, dentre eles as finalidades fiscais e extrafiscais de tributos, a observância de regramentos de administrativos e a imperatividade da legislação vigente em áreas de interesse socioeconômico.

O objeto da ação de execução fiscal é o montante em dinheiro não pago pelo devedor a tempo e modo (art. 2o da Lei no 6.830/1980), compreendendo tanto dívidas ativas tributárias (e respectivas multas) e quanto a dívidas ativas não tributárias (demais créditos da Fazenda Pública, tais como multa de qualquer origem ou natureza, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, FGTS, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, etc.).

Essas dívidas fiscais estão devidamente anotadas em registros públicos, e são dotadas de liquidez e certeza nos moldes constantes do título executivo extrajudicial manuseado, motivo pelo qual o executado não é surpreendido pela execução fiscal. Há sempre medidas antecedentes à propositura da ação executiva, à disposição do conhecimento do devedor, começando pelo surgimento da própria obrigação e de suas inerentes responsabilidades (do credor e do devedor), passando por medidas de formalização de quantitativos (p. ex., DCTFs, GFIPs, e obrigações tributárias acessórias atribuídas pela lei a contribuintes, e autos de infração lavrados pela administração pública), chegando à inscrição nos registros de dívida ativa.

Mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, devendo respeitar o modo menos gravoso para o devedor-executado. Porém, a menor onerosidade quanto ao devedor-executado deve ser também contextualizada com a efetividade da medida alternativa àquela mais gravosa, sob pena de serem relegados os válidos interesses do credor-exequente.

Assim, a compreensão jurídica da menor onerosidade deve ser construída na área de convergência entre os interesses legítimos do credor e a excessiva privação do patrimônio e das atividades do devedor, daí significando que, havendo diversos meios executivos igualmente eficientes, deve-se trilhar aquele que implique em menor sacrifício para o devedor.

No âmbito da menor onerosidade é também imprescindível considerar as determinações legais, sobre o que emerge a ordem de preferência de bens penhoráveis e os instrumentos para as correspondentes efetivações.

Sobre a ordem de bens penhoráveis, tratando-se de execuções fiscais, o critério da especialidade induz à aplicação preferencial da lista fixada pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980, mas porque é necessário que fontes normativas dialoguem entre si, excepcionalmente, e possível impor a ordem descrita no art. 835 do Código de Processo Civil (não obstante se trate de diploma normativo geral, ainda que posterior à lei de execuções fiscais).

De todo modo, para o que importa a este feito, tanto o art. 11 da Lei no 6.830/1980 quanto o art. 835 do Código de Processo Civil partem do dinheiro como o primeiro item a ser penhorado, dada sua intrínseca liquidez. O termo “dinheiro” deve ser compreendido como moeda escritural (saldos em instituições financeiras) ou manual (na espécie em papel ou metálica), alcançando aplicações múltiplas (fundos de investimentos, p ex.).

Sobre os instrumentos para a efetivação da penhora, meios eletrônicos para localizar recursos financeiros (em conta corrente, aplicações em bancos etc.) são legítimos para a constrição dos mesmos objetos indicados pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980 e pelo art. 835 da lei processual civil. A correta compreensão do contido no art. 837 do Código de Processo Civil e no art. 185-A do Código Tributário Nacional permite a imediata utilização de meios eletrônicos para a penhora de bens nas ordens indicadas no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 da lei processual civil notadamente o dinheiro (primeiro item das listas legais de preferência), inexistindo mácula à menor onerosidade justamente porque essa é a determinação legal para equilibrar os interesses legítimos do credor com os ônus possíveis do devedor.

Por tudo isso, a compreensão jurídica da menor onerosidade não pode comprometer o resultado útil do processo executivo, sendo viáveis meios eletrônicos para a efetivação de penhoras (notadamente o SISBAJUD), em favor da prestação jurisdicional célere e eficaz. Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE NOMEAÇÃO À PENHORA DE SEGURO GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PLEITO DE PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. RECURSO PROVIDO. 1. Não obstante as alterações trazidas pela Lei no 13.043/14, é uma realidade da vida que o dinheiro e seguro garantia ou fiança não são a mesma coisa e por isso a aceitação destes no lugar daquele só é cabível em situações excepcionais, o que não se verifica "in casu". 2. Do STJ colhe-se que "Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal, não demonstrados na espécie" (AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016). 3. Na gradação do artigo 835 do CPC de 2015 o "dinheiro" figura em primeiro lugar, de modo que o uso do meio eletrônico para localizá-lo é medida "preferencial", como soa o artigo 837 do CPC/2015 inexistindo na lei qualquer condicionamento no sentido de que "outros bens" devem ser perscrutados para fins de constrição "antes" do dinheiro. Precedente: (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010). 4. É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 (artigo 620 do CPC/73) - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução. 5. Agravo de instrumento provido.” (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5000311-17.2019.4.03.0000. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Desembargador Federal Johonson di Salvo. Data do Julgamento: 20/09/2019. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 25/09/2019).

Indo adiante, é verdade que créditos fiscais têm preferências legalmente estabelecidas, sendo superadas apenas por verbas destinadas a obrigações decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho (consoante art. 186, do Código Tributário Nacional, atinente a créditos tributários). Porém, para a impenhorabilidade de verbas em razão de compromissos salariais do devedor, não bastam alegações genéricas do empregador-executado.

Ainda que tenha surgido a obrigação legal de o empregador-executado pagar salários a seus empregados, a titularidade de tais valores somente se transmite aos empregados com o depósito ou disponibilização efetiva dos montantes aos trabalhadores (p. ex., crédito em conta-corrente ou equivalente). Somente em hipóteses excepcionalíssimas (tais como estorno de valores já creditados em favor de empregados, ou demonstração de que o empregador executado foi impedido de operacionalizar o creditamento de salários) é que se justifica a alegação de impenhorabilidade, ainda assim mediante clara comprovação por parte do executado (a quem comporta o ônus da prova).

Portanto, não bastam alegações genéricas quanto às obrigações trabalhistas para amparar a impenhorabilidade em execuções fiscais, sem que o empregador-executado tenha efetivamente promovido o que lhe cabia para cumprimento concreto de suas obrigações com seus empregados. Por isso, enquanto se conservarem na esfera de disposição do empregador-executado, os montantes de moeda supostamente destinados ao pagamento da folha de salários são perfeitamente penhoráveis. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados desta E. Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DA EMPRESA. IMPENHORABILIDADE: NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO: AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível o deferimento da penhora online mesmo antes do esgotamento de outras diligências. Precedente. 2. A impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil protege os salários que integram o patrimônio do trabalhador, e não os bens do patrimônio do empregador que, pretensamente, se destinem ao pagamento de sua folha salarial. Precedentes. 3. A alegação de ausência do título executivo nos autos originários é elidida pela existência de documento que comprova a presença da CDA nos autos originários. 4. Agravo de instrumento não provido.

(AI 5029072-58.2019.4.03.0000, Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/03/2020.)(grifos meus)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL ORDEM DE IMPORTÂNCIA DA CONSTRIÇÃO - PENHORA ON LINE BACENJUD - POSSIBILIDADE I - Não havendo prova nos autos de que os valores penhorados se destinavam ao pagamento de salários nem que inviabiliza a atividade empresarial, penhora on line via Bacen-Jud é válida, sobre tudo por obedece a ordem de constrição prevista nos art. 11 da I a VIII da Lei 6.830/80. II - Os valores em conta bancária em nome da empresa ainda não incorporados ao patrimônio do trabalhador não são tidos como impenhoráveis. III - Agravo de instrumento desprovido.

(AI 0003341-53.2016.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/07/2016.)

Indo adiante, a legislação e a jurisprudência procuram evitar imposições excessivas do credor em face do devedor, mas a regra geral é a possibilidade de penhora de bens para o cumprimento de obrigações válidas e legítimas, razão pela qual as hipóteses legais de impenhorabilidade representam exceção e, por isso, devem ser interpretadas restritivamente.

É nesse contexto que emerge a proteção do art. 833, X, e §2o do CPC/2015 (antes, do art. 649, X, e §2o do CPC/1973) é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, embora esse saldo possa ser penhorado para pagamento de prestação alimentícia (independentemente de sua origem, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o e no art. 529, §3o do mesmo código).

A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 é extensível a outras modalidades de contas e a moedas em espécie (inclusive estrangeiras, presumindo que terão a mesma função de segurança em infortúnios do devedor e de sua família), mas diz respeito ao saldo total de todas as aplicações financeiras do devedor (e não a cada uma delas), ressalvada ainda a comprovação de má-fé, de abuso de direito ou fraude.

Portanto, em vista da necessária isonomia, são impenhoráveis conta poupança, conta corrente, e outras aplicações financeiras (tais como em fundos de investimento), inclusive papel-moeda mantido pelo devedor, considerado o montante total de até 40 salários mínimos para o conjunto de todos os saldos. Nesse sentido, p.ex., no E.STJ: AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020; e AgInt no AREsp 1706667/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020.

Essa impenhorabilidade tem por finalidade proteger a poupança familiar mantida por pessoa física, e por isso não pode ser aplicada em favor de pessoa jurídica. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD.VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

(...)

2. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).

3. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES CONTIDOS EM CONTA CORRENTE. ARTIGO 833, X, CPC. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aplica-se às pessoas físicas, não havendo como ampliar previsão excepcional em favor de pessoa jurídica.

2. Conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).

3. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028017-09.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 04/04/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por T4E Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA em face da r. decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu pedido de desbloqueio de valores.

2. Por sua vez, insurge-se a agravante sustentando resumidamente que: (i)- os valores constritos estavam destinado ao adimplemento de folha de salários de funcionários; (ii)- a quantia é impenhorável, tendo em vista que inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC. Com tais fundamentos, pede provimento ao recurso para desbloqueio dos valores.

3. Primeiramente, no tocante à alegação de que os valores seriam destinados à folha de pagamento de empregados, não se verifica hipótese de impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV do CPC. Precedentes.

4. Ademais, no que concerne à impenhorabilidade do art. 833, X do CPC, entende-se que não se dirige à pessoa jurídica. Precedente.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5032778-49.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 13/08/2020, Intimação via sistema DATA: 20/08/2020)

Quando muito, a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 seria extensível às pessoas jurídicas em casos excepcionais, em vista de forma societária simplificada e destinada a pequenos empreendimentos (como é o caso do microempreendedor individual-MEI de que trata do art. 18-A da Lei Complementar no 123/2006).

A respeito da matéria, embora reconheça a excepcional possibilidade de declarar impenhoráveis bem de empresas de porte diminuto, o STJ tem ressaltado, no caso de numerário, a necessidade de demonstração de que os valores constituem a única reserva monetária em nome do devedor ou a comprovação de que os valores são necessários às atividades do empresário.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).

2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere à ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única reserva financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1833911 / RS. Quarta Turma. Relator:: Ministro RAUL ARAÚJO. Data do Julgamento: 06/02/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 17/02/2020)

No caso dos autos, a agravante se insurge contra bloqueio no valor de R$ 57.358,57 realizado em contas de sua titularidade em 25/11/2025.

A executada é pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade limitada, circunstância que, por si só, impede a extensão da hipótese de impenhorabilidade.

Ainda que não fosse o caso, deve-se considerar que a agravante não demonstrou minimamente a necessidade dos valores para a atividade da empresa, nem que se trata do único ativo da pessoa jurídica. Assim, inviável acolher o argumento de impenhorabilidade, mesmo porque o julgador não pode presumir que toda e qualquer verba é imprescindível para empreendimentos (mesmo porque, saldar dívidas também compõem o horizonte de empresas).

Na realidade, a executada sequer ofereceu alternativa concreta que viabilizasse a adoção de opção menos gravosa, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que os valores bloqueados se destinavam ao pagamento de salários de seus funcionários e despesas essenciais ao funcionamento empresarial.

De rigor, portanto, a manutenção da penhora online efetuada nestes autos.

Observo, por fim, que a mera intenção de celebrar acordo não se presta a fundamentar a suspensão da execução.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS À FOLHA DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC AO PATRIMÔNIO DO EMPREGADOR. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROTEÇÃO DIRECIONADA À PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária da executada, convertendo o bloqueio em penhora.

2. A agravante sustenta que a constrição, no valor de R$ 57.358,57, seria desproporcional e inviabilizaria a atividade empresarial, pois os recursos corresponderiam a capital de giro destinado ao pagamento de salários, encargos trabalhistas, fornecedores e despesas operacionais. Alega também que o montante é inferior a quarenta salários mínimos e que formulou pedido de celebração de Negócio Jurídico Processual perante a PGFN.

3. A decisão agravada manteve a constrição ao fundamento de inexistência de prova da alegada impenhorabilidade, bem como de que o simples requerimento administrativo de Negócio Jurídico Processual não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede a adoção de medidas executivas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária de pessoa jurídica sob o argumento de que seriam destinados ao pagamento de salários e despesas operacionais; e (ii) se a limitação de quarenta salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC pode ser aplicada em favor de pessoa jurídica.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução fiscal admite a utilização de meios eletrônicos para a localização e constrição de ativos financeiros do executado, em conformidade com a ordem de preferência de bens penhoráveis prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, que conferem prioridade ao dinheiro em razão de sua liquidez.

6. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução. Assim, a adoção de medidas constritivas não pode ser afastada com base em alegações genéricas, sendo necessária demonstração concreta da excessiva gravosidade ou da existência de meio alternativo igualmente eficaz.

7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores que integram o patrimônio do trabalhador a título de salário, e não os recursos pertencentes ao empregador que apenas se destinariam ao pagamento de folha salarial. Enquanto permanecem sob disponibilidade da empresa executada, tais valores mantêm natureza patrimonial própria e são suscetíveis de penhora.

8. A impenhorabilidade de quantia de até quarenta salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC destina-se à proteção do mínimo existencial de pessoa física e, em regra, não se estende às pessoas jurídicas. Ainda que excepcionalmente admitida em favor de empreendimentos de pequeno porte, exige prova de que os valores representam a única reserva financeira ou são indispensáveis à manutenção da atividade empresarial, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

9. A executada é constituída sob a forma de sociedade limitada. Além disso, não comprovou que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira ou que sua constrição inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, limitando-se a alegações genéricas.

10. A mera intenção de celebrar Negócio Jurídico Processual perante a PGFN não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede a adoção de medidas executivas enquanto não formalizado o acordo.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico é medida legítima na execução fiscal, observada a ordem de preferência legal que prioriza o dinheiro. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores pertencentes ao trabalhador e não se estende a recursos mantidos na conta da empresa empregadora. 3. A limitação de quarenta salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC destina-se à proteção da pessoa física e, em regra, não se aplica à pessoa jurídica, salvo prova de situação excepcional não demonstrada no caso concreto. 4. A mera intenção de celebração de Negócio Jurídico Processual não suspende a execução fiscal nem impede a adoção de medidas constritivas.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, arts. 2o e 11; CTN, art. 185-A; CPC, arts. 805, 833, IV e X, 835 e 837.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5000311-17.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson di Salvo, Sexta Turma, j. 20.09.2019; STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; TRF3, AI 5029072-58.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 17.03.2020; TRF3, AI 0003341-53.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 21.07.2016; STJ, AgInt no REsp 1.886.463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.878.944/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.02.2021; STJ, AREsp 873.585/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 08.03.2017; TRF3, AI 5028017-09.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 3a Turma, j. 04.04.2019; TRF3, AI 5032778-49.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 13.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.833.911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão